Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em ação revisional de alimentos proposta pelo alimentante com vistas a reduzir a pensão em decorrência de demissão, constatando-se que o ajuizamento da demanda se deu 9 meses depois da saída do emprego, conclui-se que a demora em requerer a redução dos alimentos indica não haver risco imediato de comprometimento das possibilidades do alimentante.
2. O fato de o alimentante ter mais uma filha a quem também paga alimentos não o exime da obrigação de arcar com os alimentos devidos ao seu outro filho, sob o binômio necessidade/possibilidade.
3. No caso concreto, havendo fundadas dúvidas sobre os reais rendimentos do alimentante, tendo em vista as movimentações financeiras da empresa por ele constituída logo após a demissão, o saldo de investimentos, o recebimento de verbas rescisórias e o resultado da venda de veículos, mostra-se imprescindível estabelecer o contraditório na origem, a fim de que o alimentando se manifeste sobre suas próprias necessidades e sobre as possibilidades do alimentante, após o que o feito seguirá para instrução probatória, tudo com intervenção do Ministério Público, recomendando-se manter a decisão que remeteu a análise do pedido de redução dos alimentos para julgamento de mérito.
4. Agravo conhecido e não provido.